Tribunal: TJSP
Processo: 2025979-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUXÍLIO ALUGUEL INDEFERIDO – Pretensão de nulidade da decisão, por falta de fundamentação – Não cabimento – Motivação sucinta que não se confunde com ausência de fundamentação – TUTELA DE URGÊNCIA – Ausência de comprovação de cumprimento dos requisitos necessários à inclusão no programa habitacional provisório – Ausência da probabilidade do direito – Inteligência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUXÍLIO ALUGUEL INDEFERIDO – Pretensão de nulidade da decisão, por falta de fundamentação – Não cabimento – Motivação sucinta que não se confunde com ausência de fundamentação – TUTELA DE URGÊNCIA – Ausência de comprovação de cumprimento dos requisitos necessários à inclusão no programa habitacional provisório – Ausência da probabilidade do direito – Inteligência do art. 300 "caput", do CPC – Decisão mantida.
Recurso não provido.